Tribunal: STF
Processo: HC 229986
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Roubo majorado. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 808.232, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que os pacientes foram condenados, pelo crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, às pena de 14 anos, 6 meses e 6 dias (Marcos Antonio Barbosa); e 16 anos, 11 meses e 7 dias (Klebcion Porfirio Camilo), em regime inicialmente fechado, negado o direito de recorrer em liberdade.



3. Inconformada, a defesa de Marcos Antonio Barbosa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (TJ/PE). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 808.232, Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu o pedido liminar.



4. Neste habeas corpus, os impetrantes alegam ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia e prosseguem na narrativa para sustentar que “os pacientes foram condenados pela prática do crime de roubo, em regime inicial fechado, contudo, há constrangimento ilegal decorrente da ausência dos autos do processo para o real julgamento do recurso de apelação já interposto pelo paciente Klebcion Porfirio Camilo, que se encontra para ser Digitalizado desde 30/03/2023, pelo juízo de 1º grau, que se encontra Concluso para decisão desde 18/05/2023, pelo Ministro do STJ, com um parecer da PGR, suplicando que se imprima celeridade para ser julgado o recurso de apelação do paciente Klebcion. Porfirio Camilo, que já se encontra configurado o injustificável excesso de prazo para julgamento do recurso de apelação, etc”.



5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que “sejam expedidos os competentes alvarás de soltura em benefício dos pacientes”.



6. Decido.



7. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



8. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar, notadamente se se considerar que, tal como assentou o Juízo de origem, “o decreto de prisão preventiva restou amparado na periculosidade do paciente evidenciada pelo modus operandi que cometeu o delito de roubo de forma violenta, e ainda com pessoa menor de idade. A ficha criminal do acusado também não é imaculada. O paciente estava cumprindo pena, tendo sido condenado a 17 (dezessete) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, por infração ao 157, § 2º, I e IV, do CPB e art. 14 da Lei 10.826/03, (...) na qual lhe foi deferido o benefício de progressão de regime para o regime semiaberto (...) Este fato, consubstanciado em reiteração criminosa, por crime da mesma natureza, reforça a necessidade de garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração criminosa”.



9. Quanto ao mais, o STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. 



10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 3 de julho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator